Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718609-75.2020.8.07.0015 RECORRENTE: UNEILTON DOS REIS ALMEIDA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO. MATRÍCULA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. DISTRITO FEDERAL. POSSUIDOR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação de retificação de registro público visa a regularização definitiva da situação do imóvel no tocante a correta especificação e descrição da área, com metragem, demarcação, confrontação e descrição. 2. O termo “interessado” para o requerimento de retificação de erro, na forma do art. 213 da Lei n.o 6.015/73, refere-se àquele em cujo nome está o registro do imóvel. 3. O imóvel em testilha é de propriedade do Distrito Federal e sendo o autor, ora apelante, simples possuidor da área, não tem legitimidade para pleitear a retificação de suas medidas. 4. A ação de retificação de registro não é via adequada para dirimir questões relacionadas a direito real de propriedade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 212, caput, e 213, incisos I e II, ambos da Lei 6.0151973, sob o argumento de ser parte legítima para pleitear a retificação do imóvel, pois qualifica-se como interessado. Sustenta que detém a posse do bem desde 1990, quando do início da ocupação da Cidade Estrutural. Aduz que a área em litígio sempre esteve dentro do lote ocupado e que houve erro na descrição da metragem lote, por ocasião de sua matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, razão pelo qual ajuizou a presente demanda. Entende, assim, ter direito de pleitear a retificação do imóvel. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimado para recolher em dobro o valor do preparo (ID 26900336-Pág. 1), o recorrente se manteve inerte, consoante certificado no ID 27230555-Pág.1. Assim, declaro deserto o apelo constitucional. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 212, caput, e 213, incisos I e II, ambos da Lei 6.015/1973, porque a turma julgadora concluiu que recorrente não tem legitimidade ativa ad causam, porque o imóvel em questão é de propriedade do Distrito Federal. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003